Tribunal: TJMT
Processo: 1011505-85.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011505-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RICARDO AZEVEDO FERNANDES - CPF: 660.217.311-15 (ADVOGADO), EMA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 30.834.580/0001-83 (AGRAVANTE), MUNICIPIO LUCAS DO RIO VERDE (AGRAVADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO MARTINS MIRANDA ALA - CPF: 000.280.801-30 (ADVOGADO), RENATO HERCULES FREIRE NETO - CPF: 990.762.761-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – RESCISÃO UNILATERAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – LEGALIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – EDITAL DE LICITAÇÃO – VINCULAÇÃO DOS PARTICIPANTES ÀS SUAS REGRAS – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação e a interpretação das normas que regem os procedimentos de rescisão unilateral de contratos administrativos demandam a observância rigorosa dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. A ausência de comprovação pré-constituída de ato ilegal ou abusivo por parte da administração pública, que justifique a intervenção corretiva por meio de mandado de segurança, conduz à manutenção das decisões administrativas, reforçando a inadequação da via eleita para a discussão de matéria que exija dilação probatória.

O art. 300,
caput
, do CPC, estabelece que a
“tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
. Assim, não estando de plano demonstrada a probabilidade do direito invocado, correta a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por EMA CONSTRUTORA EIRELI contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, no
Mandado de Segurança no 1003557-54.2023.8.11.0045
, que indeferiu a liminar pleiteada objetivando a suspensão do Contrato Administrativo decorrente do Edital de Licitação de Concorrência Pública no 01/2023 e anulação do Processo Administrativo no 18/2022.

Nas razões recursais, a agravante alega que venceu um processo licitatório e assinou um contrato administrativo com o Município de
Lucas do Rio Verde, em 03/11/2020.
Desde o início, enfrentou problemas técnicos e falta de resposta da contratante.

Afirma que nunca obteve respostas para seus pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro e reajustes de periodicidades. As medições e reclamações não foram tratadas adequadamente. A administração recorrida criou obstáculos para rescindir o contrato e aplicar penalidades.

Aduz que a administração promoveu nova licitação, inclusive com contratação já efetuada, mesmo antes de notificar a empresa recorrente sobre a rescisão unilateral do contrato administrativo vigente.

Salienta que o objeto dessa nova licitação é idêntico ao do contrato em vigor, e que as planilhas de serviços licitados no Edital são os mesmos que foram parcialmente realizados pela empresa recorrente, cujas medições nunca foram pagas pela administração recorrida.

Ressalta que a culpa pelo atraso na execução do contrato recai sobre a administração recorrida e sobre fatos fortuitos externos, tais como a pandemia e a guerra da Ucrânia. Alega que a nova administração nunca cooperou ativamente para o bom andamento do Contrato Administrativo.

Alega, dentre as irregularidades cometidas pela administração recorrida, a falta de pagamento tempestivo das medições, a ausência de resposta aos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro e aos pedidos de reajustes de periodicidade, bem como a demora nas providências para a mudança da obra para o local correto.

Assevera
a existência de nulidades administrativas, bem como ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa por parte da administração recorrida no curso do Processo Administrativo no 18/2022.

Nesses termos, pugna pela atribuição de efeito ativo ao recurso, para
“
a suspensão imediata das penalidades aplicadas pela administração (ressarcimento do erário; multa contratual e; suspensão de não contratação junto à administração); Determinação para que a Recorrida promova o imediato cancelamento de inscrição em dívida ativa da Recorrente, com emissão de competente e vigente CDA Negativa em dois dias úteis após a ordem judicial,

sob pena de aplicação de multa diária na ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), smj, e, se for o caso, de aplicação de penalidade criminal por descumprimento de ordem judicial e; Se entender ainda, cabível, a Suspensão imediata do Contrato Administrativo oriundo do Edital de Licitação Concorrência Pública n.o 001/2023 até o trânsito em julgado do mandamus”.

Ao final, postula pelo provimento do recurso, visando a reforma da decisão hostilizada.

A liminar foi indeferida.

O Município de Lucas do Rio Verde, em contrarrazões ao recurso, refuta os argumentos da agravante e requer a improcedência do pleito.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado alhures, trata-se de agravo de instrumento interposto contra o
decisum

que indeferiu a liminar pleiteada objetivando a suspensão do Contrato Administrativo decorrente do Edital de Licitação de Concorrência Pública no 01/2023 e anulação do Processo Administrativo no 18/2022.

Prima facie,
consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a questão que autoriza a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da liminar vindicada, sob pena de supressão de instância.

Eis o teor do
decisum:

“A Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu art. 7o, inciso II, que o juiz ordenará ‘que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido quando for relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida’. E, paralelamente, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, que para a concessão de medida liminar, faz mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora).

Observadas tais balizas e as especificidades da presente situação fática, consigna-se que não restaram configurados, em sede de cognição sumária, os requisitos necessários para a concessão da liminar, eis que não caracterizada a probabilidade do direito e tampouco o perigo da demora.

No caso concreto, a impetrante não comprovou a ocorrência de nenhum ato ilegal ou com abuso de poder cometido pela autoridade impetrada, tampouco demonstrou que haja fundado e justo receio de sofrer tal violação por parte da autoridade, ao contrário, apenas busca no meio jurídico a resolução de impasses administrativos entre ambas as partes.

Explica-se.

No caso em tela, verifica-se que a tutela de urgência de natureza antecipatória não merece acolhimento, visto que não comprovada a probabilidade do direito, em cognição sumária, não se vislumbra qualquer ilegalidade patente na decisão administrativa.

Isto porque como bem asseverado, o instrumento de convocação é lei imperativa que conduz os passos administrativos e orienta os licitantes na elaboração de seus direitos e obrigações, ao passo que cabe aos interessados impugnar os seus termos os questionar possíveis dúvidas no prazo próprio para tanto, pois ultrapassada tal fase o edital, este se torna definitivamente a lei que impera entre as partes e, logo, deve ser estritamente observado por elas.

Em vista da vinculação ao instrumento convocatório, é de se asseverar que era dever da parte autora, enquanto licitante e, aceitado os termos e condições, cumprir as exigências descritas em contrato, assim como, os prazos, como no caso, por ser um dos motivos do Procedimento Administrativo – objeto da lide.

Ao compulsar os documentos trazidos pela autora, verifica-se que desde o início do referido Procedimento Administrativo, a mesma tomava ciência, assim como, respondia todas as notificações, tanto que, após a Citação de Instauração do Procedimento Administrativo n. 018/2022 (págs. 314/322 – Id. 116012311), que determinava um prazo de 10 (dez) dias para que a mesma apresentasse sua defesa, a parte autora respondeu (págs. 325/326 – Id. 116012311) requerendo a suspensão do procedimento administrativo até que fosse apresentado laudo técnico. Requerimento este, deferido pela administração pública (págs. 327/328 - 116012311).

Em sua inicial, a autora diz: ‘Em Decisão, objeto do mandamus, a impetrada analisou de forma rasa e tendenciosa o recurso administrativo da Impetrante e decidiu que...’, foi imposto o dever de ressarcir ao erário municipal o importe de R$ 103.632,83 (cento e três mil, seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos), aplicação de multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor contratual e, suspender temporariamente a empresa de participação em licitação e impedimento de contratar pelo período de 06 (seis) meses (pág. 11 – Id. 115709587).

A requerente alega ainda, que ‘a Administração Pública Impetrada deveria ter convocado a empresa impetrante para participar de todas as etapas do presente processo administrativo, para que pudesse produzir provas, prestar declarações etc. E nada o fez!’. Argumento este que cai por terra ao analisar os documentos trazidos pela própria autora.

Contudo, como trazido pela requerente, o recurso administrativo pelo qual menciona na exordial, fora debatido, ponto a ponto na ‘decisão de última instância administrativa’ (Id. 115711008).

Deflui-se, assim que, tanto a administração como a requerente, estiveram ativos desde o início do procedimento administrativo, verificado assim, que não há amparo às arguições de cerceamento de defesa ou ilegalidade de suas consequências.

Por fim, ao ponto trazido pela autora, referente à Rescisão Unilateral, bem como o Edital e Contrato com outra empresa, este também não merece acolhimento em razão do art. 79, da Lei n. 8.666/1993, que prevê a possibilidade de rescisão unilateral por parte da Administração Pública, como é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

MANDADO SEGURANÇA – PLEITO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO - CABIMENTO – AUSENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Não há qualquer ilegalidade ou abuso de poder a rescisão unilateral de contrato administrativo pois constitui prerrogativa exclusiva da administração pública, tratando-se de cláusula exorbitante, decorrente da supremacia do interesse público, notadamente, quando observada a ampla defesa.

2. Se a contratada não comprovou o cumprimento integral das suas obrigações contratuais, bem como qualquer irregularidade na rescisão efetuada pelo ente municipal, constitui motivo suficiente para rescisão do contrato, nos termos do art. 78 da Lei no 8.666/93.(N.U 1003901-40.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021).

3.Ordem denegada.

(N.U 1004361-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 14/11/2022)

No tocante a penalidade, a priori, não se verifica violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, eis que consta nos autos a todo o processo administrativo, onde a autora participou ativamente desde o início, bem como a decisão recursal debatendo suas alegações administrativamente. Decisão essa sob fundamentação legal para sua aplicação, em observâncias as sanções previstas no art. 5o e s/s do Decreto Municipal no 4.915, de 22 de julho de 2020, ao passo que é vedado ao Judiciário adentrar o mérito administrativo, salvo em caso de flagrante violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, o que não ocorreu. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DA MULTA. REDUÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, o que ocorreu nos autos, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.

2. Rever o entendimento do Tribunal de origem quanto à proporcionalidade da multa implica a revisão dos aspectos fático-probatórios coligidos aos autos, o que é defeso em recurso especial, conforme o disposto na Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgRg no AREsp 820.768/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/12/2017, DJe 13/12/2017).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL

– VEDAÇÃO – INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS – ANÁLISE DE LEGALIDADE E EXISTÊNCIA DE NULIDADES – DECISÃO POR HOMOLOGAÇÃO DE PARECER – MOTIVAÇÃO ALIUNDE – POSSIBILIDADE –

EXCESSO DE PRAZO PARA FINALIZAÇÃO DO PAD – MERA IRREGULARIDADE – INASSIDUIDADE HABITUAL - PENALIDADES APLICADAS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO SUFICIENTE PARA INFIRMAR O RESULTADO DE DEMISSÃO – PERSEGUIÇÃO POLÍTICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO - DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É vedada a análise de matéria não suscitada em primeiro grau, por configurar inovação recursal, sob pena de supressão de instância.

2. À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, somente se admite a atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, caso em que refletiria em ingerência e violação ao princípio da separação dos poderes.

3. Nos termos da Súmula 592/STJ, “o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa. Assim, para que seja reconhecida a nulidade pelo extrapolação do prazo legal, a defesa deve demonstrar o prejuízo, se não configura mera irregularidade”.

4. A jurisprudência do STJ considera válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que a autoridade se vale de parecer ou decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir.

5. Hipótese dos autos em que a prova apresentada pelo servidor apelante não é capaz de infirmar a presunção de legitimidade dos atos administrativos e o resultado da penalidade de demissão, notadamente quanto ao período de prestação de serviços aceitável junto ao órgão vinculado e contraprova das testemunhas que subsidiariam a conclusão da inassiduidade habitual.

6. Ausente conduta ilícita da Administração.

7. Recurso conhecido, em parte, e desprovido.

(TJ/MT, N.U 1000216-84.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022)

Pelo exposto, este juízo entende incabível a concessão de liminar para suspender os efeitos de decisão administrativa, visto que não se vislumbra qualquer ilegalidade patente na decisão administrativa combatida, ao revés, fora alicerçada em parecer fundamentado que concluiu pela inexecução do contrato.

1 – Isso posto, este Juízo INDEFERE a tutela provisória, em sede liminar, pleiteada na exordial.”

Ao que se extrai, a recorrente busca tentar resolver impasses administrativos, ou seja, eventual desconstituição de ato administrativo.

Pois bem. Como é sabido, o Edital é a lei do concurso público, vinculando todos os participantes. Nele deve constar todas as regras, indispensáveis à garantia de sua legalidade, afastando toda e qualquer ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade e da isonomia, bem como garantindo a necessária publicidade e recorribilidade do exame.

Portanto, cabe aos interessados impugnarem os seus termos ou questionarem possíveis dúvidas, observando o prazo próprio para tanto, pois, ultrapassada tal fase, o Edital se torna definitivamente a lei que impera entre as partes e, logo, deve ser estritamente observado pelos vinculados a ele, o que, aparente, não foi observado pela recorrente.

Conforme se nota, em razão de descumprimento contratual, após a instauração de processo administrativo, a autoridade coatora acabou por rescindir unilateralmente o pactuado, e, em decisão de última instância administrativa, impôs à recorrente o dever de ressarcir o erário municipal, o pagamento de multa contratual e a suspensão de participar em licitações, além do impedimento de contratar com a Administração Municipal pelo período de 06 (seis) meses.

Entretanto, verifica-se que todas as fases do certame em comento foram observadas, bem como do processo administrativo, não havendo o que se falar em ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da razoabilidade e proporcionalidade ou, ainda, de ilegalidade das consequências aplicadas, vez que foi observado estritamente o disposto no Edital e na lei no 8.666/1993.

Assim sendo,
a priori,
não se vislumbra a ocorrência de qualquer ato ilegal ou com abuso de poder por parte da autoridade coatora, que cumpriu o disciplinado no Edital e na lei no 8.666/1993.

Eventual interesse em comprovar desvio de finalidade de algum ato administrativo, a fim de desconstituí-lo deverá ser utilizada a via ordinária própria, não o Mandado de Segurança (que exige a comprovação de direito líquido e certo).

Por fim, a agravante apresenta apólice de seguro garantia no valor das penalidades aplicadas pela parte agravada. Ocorre que a referida garantia não foi objeto de apreciação na decisão recorrida.

Assim, qualquer manifestação a esse respeito ocasionaria supressão de instância, em total afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.

Ante o exposto nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024